Tribunal: TJMT
Processo: 0020026-17.2017.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0020026-17.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), SIMONE LOUISE CAMPOS ALVES - CPF: 792.817.531-20 (APELADO), WANDER SEBASTIAO LIMA QUINTEIRO - CPF: 934.579.101-97 (APELADO), SUSAN KAROLINE OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 060.640.811-80 (VÍTIMA), WAGNER JEFFERSON DA SILVA - CPF: 975.087.721-72 (TESTEMUNHA), ALLAN DENNIS GONCALVES SALVADOR - CPF: 235.159.539-49 (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SIMONE LOUISE CAMPOS ALVES - CPF: 792.817.531-20 (APELANTE), WANDER SEBASTIAO LIMA QUINTEIRO - CPF: 934.579.101-97 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Concurso de pessoas e rompimento de obstáculo. Legalidade do reconhecimento pessoal. Autoria comprovada. Reincidência configurada. Inviabilidade de fixação de indenização. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Apelações criminais [defensiva e ministerial] interpostas contra sentença que
os condenou por furto qualificado [concurso de pessoas e rompimento de obstáculo], sendo
a primeira
a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de diretos, e
o segundo
a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado.

A Defesa visa a anulação do reconhecimento de pessoa e, por conseguinte, a absolvição, também por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a redução das penas e fixação de
“regime diverso do fechado”
para o segundo apelante.

O órgão do Ministério Público de primeiro grau requer a condenação ao pagamento de valor mínimo a título de reparação dos danos materiais.

II. Questão em discussão

1) Nulidade do reconhecimento pessoal; 2) provas insuficientes; 3) reincidência não caracterizada; 3) direito ao regime menos gravoso; 4) possibilidade de fixação de indenização mínima à vítima.

III. Razões de decidir

1. O art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167).

2. As formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC nº 643.260/SP).

3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima e o depoimento da testemunha presencial, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somados às declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, apresentam-se idôneos para fundamentar a condenação
(STJ, AgRg no HC 574.604/PR).

4.

Se
“
entre a extinção da pena do crime anterior e a data do cometimento do novo delito não transcorreu o prazo de 5 anos, está configurada a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal”
(TJMT, AP nº 1020335-40.2023.8.11.0000).

5. A reincidência
“e a circunstância judicial negativa (antecedentes) justificam a fixação do modo fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos
”
(STJ, ARg no REsp 2136766 / SP).

6.
“A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia e de instrução específica sobre o tema inviabiliza a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória, sem prejuízo de que a vítima busque a reparação integral dos danos sofridos na esfera cível”
(TJMT, AP nº 1004711-24.2020.8.11.0042).

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A ausência de observância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal quando corroborado por outras provas.

2. A prova testemunhal e o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório são suficientes para fundamentar a condenação por furto qualificado.

3. A reincidência se configura quando o novo delito foi praticado dentro do período depurador.

4. O regime inicial fechado deve ser mantido quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis e reincidência, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos.

5. A fixação do valor mínimo de indenização previsto no art. 387, IV, do CPP exige pedido expresso, indicação do valor e instrução probatória específica.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CP, arts. 59, 61, I, 64, I, 155, § 4º, I e IV, 33, § 2º, alínea “c”, e 44; CPP, arts. 226 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 25.6.2020; STJ, AgRg no HC 589.214/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 15.10.2020; STJ, REsp 1.986.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 8.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.726.966/BA, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 6.5.2025; STJ, HC 462.100/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 2.10.2018; TJMT, AP nº 1004711-24.2020.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, 5.9.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0020026-17.2017.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE (S): SIMONE LOUISE CAMPOS ALVES

WANDER SEBASTIAO LIMA QUINTEIRO

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

SIMONE LOUISE CAMPOS ALVES

WANDER SEBASTIAO LIMA QUINTEIRO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por SIMONE LOUISE CAMPOS ALVES, WANDER SEBASTIAO LIMA QUINTEIRO e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESATADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe nº 0020026-17.2017.8.11.0042), que os condenou por furto qualificado [concurso de pessoas e rompimento de obstáculo], sendo
a primeira
a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto, substituída por 2 (duas) restritivas de diretos, e
o segundo
a 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155, §4º, I e IV, do CP - (ID 313552892).

SIMONE LOUISE CAMPOS ALVES e WANDER SEBASTIAO LIMA QUINTEIRO suscitam nulidade do reconhecimento de pessoa por inobservância das formalidades legais. No mérito sustentam que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a reincidência [do segundo apelante] não estaria caracterizada; 3)
“a sentença [...] não indicou motivação idônea ao fixar o regime fechado para cumprimento da pena”
.

Requerem o provimento para que seja anulado o reconhecimento de pessoa e, por conseguinte, absolvidos, também por insuficiência de provas. Subsidiariamente, reduzidas as penas e
“aplicado regime diverso do fechado”
(ID 313552902).

Prequestionam o art. 386, IV e VII, do CPP; art. 226 do CPP; art. 64, I, do CP; art. 33 33, §2º, ‘a’, do CP (ID 313552902).

A 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ alega que
“restou sobejamente comprovado o prejuízo material e moral sustentado pela vítima”
.

Pede o provimento para que seja fixado
“o valor de reparação à vítima”
(ID 313552904).

SIMONE LOUISE CAMPOS ALVES e WANDER SEBASTIAO LIMA QUINTEIRO e a 8ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugnaram pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 313552907; ID 313552911).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento do apelo defensivo, em parecer assim sintetizado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA DOS RÉUS – RECURSO MINISTERIAL: PRETENDIDA A CONDENAÇÃO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO MÍNIMA À VÍTIMA – PROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E INDICAÇÃO DO VALOR PRETENDIDO – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO PELO DANO MATERIAL CAUSADO COM A INFRAÇÃO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DOS CONDENADOS QUE NÃO AFASTAM A ESTIPULAÇÃO – RECURSO DA DEFESA: ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ANTE A ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO EM SEDE POLICIAL – SUBSIDIARIAMENTE, O AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E DO REGIME MAIS GRAVOSO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – CONDENAÇÃO NÃO AMPARADA EXCLUSIVAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – PRESENÇA DE TESTEMUNHA OCULAR E EXAME PERICIAL – NÃO ATINGIDO O PERÍODO DEPURADOR ENTRE O COMETIMENTO DO FATO ORA VERSADO E A ÚLTIMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO APELO DEFENSIVO E PROVIMENTO DO APELO MINISTERIAL.”
(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça – ID 324890860)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR - NULIDADE DO ATO DE

RECONHECIMENTO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

SIMONE LOUISE CAMPOS ALVES e WANDER SEBASTIÃO LIMA QUINTEIRO arguem nulidade do ato de reconhecimento sob a assertiva de inobservância das formalidades legais do art. 226 do CPP.

Vejamos.

Extrai-se que Wagner Jefferson da Silva [testemunha] presenciou o furto ocorrido em 28.5.2017, anotou a placa do veículo utilizado pelos agentes [Gol, placa JYF 6910] e, posteriormente, compareceu à 2ª Delegacia de Polícia do Carumbé, onde reconheceu os apelantes/apelados SIMONE LOUISE CAMPOS ALVES e WANDER SEBASTIÃO LIMA QUINTEIRO como os responsáveis pelo delito.

Observa-se que o reconhecimento foi corroborado por outros elementos probatórios, como a localização dos apelantes/apelados por meio do automóvel utilizado na ação criminosa [Gol, placa JYF 6910] e da camiseta usada no momento do furto [
“camiseta azul-clara com listras”
].

Frise-se, ainda, que Wagner Jefferson da Silva [testemunha], em Juízo, confirmou ter visto
“um homem e uma mulher quebrando o vidro do veículo da vítima e subtraindo os objetos”
, bem como que, à época dos fatos, reconheceu os apelantes/apelados SIMONE LOUISE CAMPOS ALVES e WANDER SEBASTIÃO LIMA QUINTEIRO na delegacia de Polícia, sem qualquer hesitação ou incerteza.

Com efeito, o art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167). Em outras palavras, as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (HC nº 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1ª Região] - 8.6.2021; AgRg no HC nº 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Nesse quadro, não se reconhece nulidade do reconhecimento pessoal, sobretudo porque as condenações estão fundamentadas em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 28/05/2017, por volta de 11h2Omin, na Rua Abel Maluf, bairro Jardim Mariana, nesta capital, os denunciados Simone e Wander, agindo com prévio ajuste de vontades e mediante rompimento de obstáculo, subtraíram, para si, bens móveis, consistentes em três malas, R$2.000,00 (dois mil reais), documentos, dinheiro e roupas, que estavam dentro do veículo Ônix, placa QBJ 6069, de propriedade da vítima Susan Karoline Oliveira de Arruda.

Diante do exposto, cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar SIMONE LOUISE CAMPOS ALVES e WANDER SEBASTIÃO DE LIMA QUINTEIRO como incursos no Art. 155, §4°, I e IV, do Código Penal [...].”
(Adrian Augusto Streicher De Souza, promotor de Justiça - ID 313551909)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (id. 72656879 - Pág. 4), termo de reconhecimento de pessoa (id. 72656879 - Pág. 12-13), termo de apreensão (id. 72656879 - Pág. 28), boletim de ocorrência (id. 72656879 - Pág. 24-26), auto de avaliação indireta (id. 72656879 - Pág. 33), além de termos de depoimentos aferidos em ambas as fases de persecução criminal.

[...] a testemunha Wagner Jefferson da Silva alegou ter visto dois elementos quebrando o vidro de um veículo e pegando a res furtiva, esclarecendo, ainda, que anotou a placa do veículo que os elementos estavam e ligou para a polícia, bem como que de fato reconheceu os autores do delito na delegacia à época e que inclusive se tratava de um homem e uma mulher. [...]

De efeito, tem-se que o reconhecimento de pessoa realizado na fase extrajudicial restou ratificado na audiência de instrução.

Portanto, conclui-se que os elementos de prova produzidos em ambas as fases de persecução criminal evidenciam a autoria delitiva por parte dos réus, não havendo que se falar em absolvição.

No que pertine à forma qualificada, mister destacar que na denúncia o Ministério Público imputou aos acusados a causa de aumento prevista nos incisos I e IV, §4º, do artigo 155 do CP, quais sejam, concurso de agentes e rompimento de obstáculo. [...]

Outrossim, no que concerne a qualificadora do concurso de agentes, com base nos depoimentos em ambas as fases da persecução penal, resta evidenciado o liame subjetivo entre os acusados, na medida em que cooperaram num fato comum, razão pela qual conclui-se que os réus praticaram o furto qualificado também mediante concurso de duas ou mais pessoas. [...]

Por fim, mister reconhecer a existência da agravante do artigo 61, inciso I, do CP, face a reincidência do acusado Wander Sebastião de Lima Quinteiro, tendo em vista a condenação constante do processo nº 0024437-68.2013.8.11.0002, com sentença transitada em julgado em 02.05.2017. [...]

Para fixação do valor do dano material ou moral na sentença condenatória, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, necessário o atendimento a três requisitos cumulativos, quais sejam: (i) pedido expresso na denúncia; (ii) a indicação do valor pretendido na denúncia; e, (iii) a instrução processual específica [...]

No caso, embora o Ministério Público tenha requerido expressamente na denúncia a fixação de valores para reparação dos danos causados pela infração, deixou de indicar o valor específico pretendido, fragilizando, assim, o pleno exercício do contraditório pelo(a)(s) acusado(a)(s).

Desta forma, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, por consequência CONDENO os réus SIMONE LOUISE CAMPOS ALVES e WANDER SEBASTIAO LIMA QUINTEIRO, devidamente qualificados, pela prática do delito tipificado no art. 155, §4º, incisos I e IV, do Código Penal. [...]

Réu WANDER SEBASTIAO LIMA QUINTEIRO

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é normal ao tipo. O réu possui maus antecedentes, sendo considerada, neste aspecto, a ação penal de nº 0015482-20.2016.8.11.0042, com trânsito julgado do processo em 19/03/2018 e, processo nº 0001489-51.2009.8.11.0042, com trânsito em julgado em 07.04.2022, conforme informações extraídas do sistema SEEU. Não se verificam elementos para avaliar a conduta social e a personalidade do acusado. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena-base. A circunstância a ser destacada é que o crime foi praticado em concurso de pessoas, causa de aumento esta utilizada para exasperar a pena nesta fase da dosimetria. A consequência é normal à espécie. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (três) dias-multa, considerando a fração de 1/6 para cada circunstância noticiada.

Na segunda fase, está presente a agravante da reincidência, considerando, nesse aspecto, a ação penal de nº 0024437-68.2013.8.11.0002, com sentença transitada em julgado em 02.05.2017. Assim, considerando a incidência da referida circunstância, agravo a pena em 1/6, alcançando a pena-base de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, a qual já a torno definitiva, diante da inexistência de outras circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição.

O réu cumprirá a pena em regime inicial fechado, ante a ausência de circunstâncias judiciais favoráveis e a reincidência. [...]

Réu SIMONE LOUISE CAMPOS ALVES

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é normal ao tipo. A ré não possui maus antecedentes neste feito (súmula 444 do STJ). Não se verificam elementos para avaliar a conduta social e a personalidade da acusada. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena-base. A circunstância a ser destacada é que o crime foi praticado em concurso de pessoas, causa de aumento esta utilizada para exasperar a pena nesta fase da dosimetria. A consequência é normal à espécie. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso. [...]

Assim, considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, considerando a fração de 1/6 para cada circunstância noticiada, a qual já a torno definitiva, diante da inexistência de outras circunstâncias agravantes, atenuantes, causas de aumento e de diminuição.

A ré cumprirá a pena em regime inicialmente aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do CP.

Tendo em vista o preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal, concedo a substituição da pena privativa de liberdade à ré, uma vez que a medida é socialmente recomendada, haja vista a possibilidade de não mais delinquir. A pena privativa de liberdade fica substituída, nos moldes do artigo 44, § 2° do Código Penal, por 01 (uma) pena restritiva de direito, qual seja, prestação de serviços à comunidade, a ser desempenhada e fiscalizada pelo Juízo da Execução em entidade por ele determinada, a qual deverá ser cumprida em prazo nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada, nos moldes do art. 46, § 4º, e 55, ambos do CP; e 01 (uma) pena restritiva de direito, convertida em prestação pecuniária, no valor de um salário mínimo atual, a ser destinada a entidade escolhida pelo juízo da execução. [...]”
(Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa, juiz de Direito - ID 313552892)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada nos Termos de Reconhecimento de Pessoa (fls. 20/21 - ID 313551909), Termo de Apreensão (fls. 36 – ID 313551909), Auto de Avaliação Indireta (fls. 41 - ID 313551909) e Laudo Pericial nº 2.05.2017.007296-01 (fls. 155 – ID 313551909), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Marcionei Antonio Bastos, policial militar (fls. 13), Waldineiy Moura de Almeida, policial militar (fls. 16), Susan Karoline Oliveira de Arruda, vítima (fls. 18), e
Wagner Jefferson da Silva
, testemunha (fls. 19). Os apelantes/apelados SIMONE LOUISE CAMPOS ALVES e WANDER SEBASTIAO LIMA QUINTEIRO permaneceram em silêncio (fls. 23/29).

Em Juízo, foram ouvido Marcionei Antonio Bastos, policial militar e Wagner Jefferson da Silva, testemunha (Relatório de Mídias - ID’s 313552862/ 313552886).

A revelia dos apelantes/apelados foi decretada por não terem sido localizados (ID 313551916).

Dito isso, vejamos os recursos por ordem de interposição.

Do apelo defensivo:

O arrombamento [do vidro do veículo Ônix, placa QBJ 6068] e a subtração de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em espécie e de 3 (três) malas com itens pessoais, avaliadas em R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), pertencentes à vítima Susan Karoline Oliveira de Arruda, ocorridos no dia 28.5.2017, por volta das 11h20, na rua Abel Maluf, bairro Jardim Mariana, em Cuiabá/MT, foram descritos, coerentemente, pela vítima na delegacia de Polícia (fl. 18 - ID 313551909).

Essa narrativa [da vítima] está corroborada pelos depoimentos de Wagner Jefferson da Silva, em ambas as fases da persecução penal, o qual afirmou ter presenciado
“um homem e uma mulher quebrarem o vidro traseiro do Ônix”
;
“o homem vestia camisa azul-clara com listras”
; esperou o veículo azul passar, anotou a placa do automóvel [Gol, placa JYF 6910] e comunicou o fato à polícia (ID 313551909; Relatório de Mídias - ID 313552886).

Outrossim, os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Marcionei Antonio Bastos e Waldineiy Moura de Almeida], em diligências, localizaram os apelantes/apelados [SIMONE LOUISE CAMPOS ALVES e WANDER SEBASTIAO LIMA QUINTEIRO] através do automóvel utilizado na ação criminosa, bem como encontraram
“a camiseta usada no momento do furto”
(ID 313551909).

Atentem-se que os apelantes/apelados SIMONE LOUISE CAMPOS ALVES e WANDER SEBASTIAO LIMA QUINTEIRO foram identificados por Wagner Jefferson da Silva [testemunha presencial], pessoalmente, na 2ª Delegacia de Polícia do Carumbé, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza (fls. 20 - ID 313551909).

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima e o depoimento da testemunha presencial, coerentes e em consonância com as demais provas existentes nos autos, somados às declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, apresentam-se idôneos para fundamentar a condenação (STJ, AgRg no HC 574.604/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - j. 25.6.2020).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“É idônea a condenação baseada em depoimentos policiais corroborados por outros elementos probatórios, sendo inviável a absolvição do réu quando o conjunto fático-probatório demonstra de forma segura sua participação no delito”
(AP nº 1011373-57.2023.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 28.2.2025)

Logo, a responsabilidade penal dos apelantes/apelados SIMONE LOUISE CAMPOS ALVES e WANDER SEBASTIAO LIMA QUINTEIRO pelo furto qualificado deve ser mantida.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Da apelante/apelada SIMONE LOUISE CAMPOS ALVES:

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, sopesada a negativação das circunstâncias do crime.

A presença de duas qualificadoras permite que uma delas - rompimento de obstáculo - seja utilizada para qualificar o delito, enquanto a outra - concurso de pessoas - pode ser considerada na primeira fase da dosimetria (STJ, AgRg no HC n. 589.214/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, julgado em 15.10.2020), de modo a conservar a pena-base em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, inexistindo causas de aumento ou de diminuição, mantém-se a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, em regime aberto (CP, art. 33, “c”), com a substituição por 2 (duas) restritivas de direitos.

Do apelante/apelado WANDER SEBASTIAO LIMA QUINTEIRO:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, ao considerar desfavoráveis os maus antecedentes e as circunstâncias do crime.

O apelante/apelado WANDER SEBASTIÃO LIMA QUINTEIRO, na data do fato [28.5.2017], registrava condenações definitivas por furto simples [praticado em 11.6.2016, transitada em julgado em 19.3.2018 – AP nº 0015482-20.2016.8.11.0042] e por roubo agravado [praticado em 14.1.2009, transitada em julgado em 7.4.2022 – AP nº 0001489-51.2009.8.11.0042].

Com efeito,
“a condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base”
(STJ, HC nº 462.100/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 2.10.2018).

Igualmente, a existência de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [rompimento de obstáculo] para qualificar o delito e a outra [concurso de pessoas] na primeira fase, para exasperar a pena basilar (STJ, AgRg no HC 589.214/SP - Relator: Min. João Otávio de Noronha - 15.10.2020).

Sendo assim,

preserva-se a pena-base em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, não há atenuantes.

O juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência [condenação definitiva por falsa identidade a 3 (três) meses de detenção, praticada em 13.12.2011, transitada em julgado no dia 2.5.2017 - AP nº 0024437-68.2013.8.11.0002].

Como bem pontuado pela i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal,
“o crime de furto em debate foi consumado na data de 28/05/2017, ou seja, posteriormente e dentro do período depurador da condenação proferida na ação penal nº 0024437- 68.2013.8.11.0002, cujo trânsito em julgado da sentença ocorreu em 02/05/2017”

(Alexandre de Matos Guedes, procurador de Justiça - ID 324890860).

Adota-se julgado desta e. Câmara:

“Nos termos do art. 64, I, do Código Penal, o cômputo do período depurador tem início na data do cumprimento ou da extinção da pena, e não da data do trânsito em julgado. No caso, verificado pela Corte Estadual que entre a extinção da pena do crime anterior e a data do cometimento do novo delito não transcorreu o prazo de 5 anos, está configurada a agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal [...].”
(AP nº 1020335-40.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeira Perri, 11.10.2023)

Desse modo, a pena intermediária deve ser mantida em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, conserva-se a pena definitiva em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Quanto ao regime prisional, a reincidência
“e a circunstância judicial negativa (antecedentes) justificam a fixação do modo fechado para o início do cumprimento da pena, ainda que tenha sido fixada em patamar inferior a 04 (quatro) anos”
(STJ, ARg no REsp 2136766 / SP – Min. Otávio de Almeida Toledo – Sexta Turma – j. 12.2.2025).

Nessa linha, destaca-se julgado desta e. Câmara:

“A pena inferior a quatro anos admite a fixação do regime fechado de cumprimento da pena quando houver circunstâncias judiciais desfavoráveis, dentre eles os maus antecedentes, e quando se tratar de réu multirreincidente”

(AP nº 1002187-51.2023.8.11.0009 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – j. 24.9.2024)

Portanto, o regime inicial fechado deve ser mantido.

No tocante ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Do recurso ministerial:

Verifica-se que o órgão do Ministério Público de primeiro grau formulou pedido expresso para fixação

de
“valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração”
, na inicial acusatória, porém sem qualquer indicação do valor indenizatório pretendido (fls. 10 - ID 313551909).

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“a fixação de valor mínimo de indenização por danos materiais, com base no art. 387, IV, do CPP, exige o cumprimento de três requisitos cumulativos: (i) pedido expresso na denúncia;
(ii) indicação do valor pretendido
; e (iii) realização de instrução probatória específica sobre o dano”
(AgRg no AREsp 2726966/BA – Relator: Min. Carlos Cini Marchionatti, Desembargador Convocado TJRS - Quinta Turma – j. 6.5.2025 – p. 13.5.2025; REsp n. 2.173.062/PI - Relatora Min. Daniela Teixeira - Quinta Turma, 25.2.2025).

A ausência de
“uma indicação clara do valor mínimo necessário para a reparação do dano almejado viola o princípio do contraditório e o próprio sistema acusatório, por na prática exigir que o juiz defina ele próprio um valor, sem indicação das partes”

(STJ, REsp n. 1.986.672/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - Terceira Seção - j. 8.11.2023 - p. 21.11.2023).

Em situação semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“A ausência de indicação do valor pretendido na denúncia e de instrução específica sobre o tema inviabiliza a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória, sem prejuízo de que a vítima busque a reparação integral dos danos sofridos na esfera cível.”
(AP nº 1004711-24.2020.8.11.0042 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal – j. 5.9.2025)

Dessa forma, o pleito ministerial de condenação à reparação por danos materiais revela-se improcedente.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025